Tribunal: TJDFT
Processo: 0025553-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSÁRIO. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRESENTE. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSIFICADA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Para ser cédula de crédito bancário o documento deve preencher os requisitos previstos no art. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, não se exigindo assinatura de testemunhas para sua validade.
2 – A Lei no 10.931/2004 atribui à cédula de crédito bancário a qualidade de título executivo extrajudicial que ostenta certeza, liquidez e exigibilidade, apta a representar a dívida em dinheiro nela mesma indicada, ou indicada em saldo devedor constante de planilha de cálculo ou indicada em extrato da conta corrente. Consta dos autos da execução a planilha de atualização do débito, com os cálculos que indicam o valor da obrigação, os encargos remuneratórios e moratórios, e indicação da evolução mensal da dívida inadimplida.
3 – Conforme o laudo de perícia grafotécnica, as assinaturas apostas no título de crédito correspondem às de seus subscritores, mantida, assim, a validade do documento.
4 – Ausente comprovação de pagamento parcial do débito que autorize sua amortização do montante exequendo.
5 – Negado provimento ao apelo.